Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710749-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Bonasa Alimentos Ltda. (Id 57495474) contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 57194551) que, no âmbito do agravo de instrumento interposto pelo agravante, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante e, em consequência, determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos seguintes termos: (...) Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Além da contratação de advogado particular, o simples fato de a empresa agravante estar submetida a procedimento de recuperação judicial denota o esforço da agravante em renegociar, segundo afirma, suas dívidas acumuladas, mas não implica, necessariamente, na conclusão de que é incapaz financeiramente para arcar com o pagamento do valor do preparo recursal, especialmente quando se percebe que esse requerimento sequer foi analisado e debatido em primeira instância, em que a agravante recolheu, sem ressalvas, as custas de ingresso (Id 30396904, p. 3, do processo de referência). Sobre o tema, já decidiu este e. TJDFT que a pessoa jurídica, mesmo aquela submetida a liquidação extrajudicial, deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício. Confira-se: (...) Com efeito, dos balancetes de fluxo de caixa apresentados pela empresa agravante, percebe-se a existência de gastos com viagens e estadias, transportes e alugueis, entre outros gastos, na casa de milhares de reais. Denota-se, ainda, muitas das vezes, saldo positivo, inclusive, milionário em suas contas (Id 57042725, p. 4). Tal percepção, destaco, é apenas ilustradora da ausência de demonstração concreta da insuficiência de recursos e incapacidade financeira de pagar o preparo. De fato, mostra-se ainda dificultoso de, em agravo de instrumento, se arvorar no processamento da análise contábil e financeira da empresa agravante para verificar sua incapacidade de arcar com o módico valor das custas processuais, porquanto, friso, tal constatação não restou cabalmente demonstrada. Assim, verifico não constar nos autos prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, repito, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação recente precedente desta Turma: (...) Há de se frisar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da empresa agravante. Entendo, portanto, que ela não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: (...) A falta de comprovação inequívoca das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita a conclusão segura de a agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa jurídica economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos conclusos. (grifos no original) Em razões recursais de Id 57495474, o embargante/agravante alega, em suma, ser omissa a decisão monocrática. Diz necessário sanar a mácula existente para que o benefício de gratuidade de justiça lhe seja reconhecido. Após estabelecer diferença entre assistência judiciária gratuita e gratuidade de justiça, afirma que o desembolso de valores iniciais ocorreu em contexto diferente. Aduz que os gastos operacionais, mesmo elevados, não são representativos de que tenha condições de suportar as despesas processuais. Diz ter pormenorizado sua situação financeira e comparado “os indicadores mais importantes das suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2019, 2021 e 2023, Ids 57042725, 57042726 e 57042727”. Brada ter assim demonstrado a evolução negativa de seu patrimônio e afastado o entendimento de que não há prova de sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Discorre sobre a necessidade de superação do entendimento firmado “nos itens 17, 18 (Decisão Monocrática proferida na Apelação Cível no 0001244-93.2022.8.27.2740/TJTO) e 19 (Decisão Monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0747142-84.2023.8.07.0000/TJDFT) do Agravo de Instrumento de ID 57042718, notadamente conforme páginas 6 e 7, sem prejuízo de enfrentamento aos fundamentos da Decisão Monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 5698264 30.2023.8.09.0051/TJGO e Decisão Monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 5232786.07.2020.8.09.0000, ambas no ID 57042728”. Argumenta ser fator de necessária consideração a extensa lista de credores habilitados na recuperação judicial, o que denota sua condição de parte em inúmeros processos judiciais. Ao final, requer: (...) a procedência dos presentes embargos declaratórios para suprir as omissões apontadas, no sentido de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ou, pelo menos, integrar a r. Decisão Monocrática que afastem os argumentos acima. Caso assim não entenda Vossa Excelência, apesar dos efeitos infringentes ou modificativos implicitamente indicados no § 4o do art. 1.024, do CPC, requer que estes Embargos de Declaração sejam conhecidos como Agravo Interno, conforme art. 1.024, § 3o, do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria, a qual indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante em sede de agravo de instrumento. Pois bem. A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, muito pelo contrário. Explico. Foi categórico o mencionado provimento judicial ao indeferir a benesse postulada, uma vez que detidamente examinada a condição do embargante de suportar módicas despesas relativas ao recolhimento do preparo quando comprovadamente realiza expressivos gastos operacionais, conforme demonstrado por seus balancetes contábeis. .Nesse contexto, inarredável a compreensão alcançada de que “além da contratação de advogado particular, o simples fato de a empresa agravante estar submetida a procedimento de recuperação judicial denota o esforço da agravante em renegociar, segundo afirma, suas dívidas acumuladas, mas não implica, necessariamente, na conclusão de que é incapaz financeiramente para arcar com o pagamento do valor do preparo recursal, especialmente quando se percebe que esse requerimento sequer foi analisado e debatido em primeira instância, em que a agravante recolheu, sem ressalvas, as custas de ingresso (Id 30396904, p. 3, do processo de referência)”. Não só. A desautorizar a tese de que o embargante faria jus à gratuidade de justiça está também o fato de que não cuidou a sociedade submetida a liquidação extrajudicial de atender a entendimento pacífico deste e. TJDFT quanto a ser imprescindível à pessoa jurídica, sob pena de indeferimento desse benefício, de fazer prova inequívoca da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais reconhecidamente módicas para esta unidade da federação brasileira. Enfim, indene de vícios está o provimento judicial atacado que, de forma fundamentada, considerou todas as circunstâncias processuais relevantes ao exame da matéria, entre elas a de que “dos balancetes de fluxo de caixa apresentados pela empresa agravante, percebe-se a existência de gastos com viagens e estadias, transportes e alugueis, entre outros gastos, na casa de milhares de reais. Denota-se, ainda, muitas das vezes, saldo positivo, inclusive, milionário em suas contas (Id 57042725, p. 4)”. Anoto, por oportuno, que os fatos assim verificados não foram refutados pela embargante, que, diante da incapacidade de negá-los, se limitou a arguir ter havido má apreciação de seus balancetes, pois os gastos elevados eram referentes a despesas operacionais, as quais, segundo proclamou, não denunciam sua efetiva possibilidade de pagar despesas processuais. Verdade é que, diante do comprovado fluxo milionário de recursos que mantém a empresa embargante, é de todo inverossímil a alegação de que necessite do benefício da gratuidade de justiça para se esquivar do pagamento da módica quantia devida a título de preparo recursal. Não há, em absoluto, mácula pro omissão no provimento embargado. Todas as questões fáticas e jurídicas quanto ao tema foram analisadas no acórdão embargado, não sendo hábeis a desautorizá-las as genéricas alegações aduzidas nos Aclaratórios, as quais sequer lograram concretamente indicar o ponto omisso. Há, sim, não mais que manifesto inconformismo com a decisão proferida por esta Relatoria. Houve, repito, clara e indiscutível apreciação da matéria pertinente. As razões de decidir estão concatenadas em raciocínio desenvolvido com coerência, sem qualquer omissão. A propósito, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração se caracteriza pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis à solução da lide. Não se confunde, assim, com a falta de adoção, na solução da controvérsia, de fundamentos que atenderiam ao interesse postos em juízo pela parte, que rebelde se mostra ao não acolhimento de sua pretensão. Em paralelo, é inviável o confronto analítico demandado pelo embargante, que colaciona precedentes sem força vinculantes e, ademais, ostenta condição específica distinta da reconhecida naqueles julgados, visto que o conjunto probatório reunido aos autos demonstra sua real possibilidade de pagar o preparo recursal. De fato, há mero inconformismo da embargante com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada, o que não se conforma à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Destacam-se, no particular, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há vícios na decisão proferida. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Desse modo, a pretensão do agravante não está de acordo com a previsão de cabimento dos embargos de declaração. Rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido, desde já, de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique a Secretaria acerca do decurso do prazo concedido à parte agravada para o recolhimento do preparo recursal, conforme determinado na decisão embargada, e, após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora